Tribunal: TJES
Processo: 5011016-54.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011016-54.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: MAYCON DIAS DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011016-54.2025.8.08.0012

RECORRENTES: DM FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CREDZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: MAYCON DIAS DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requeridas
DM FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
CREDZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MAYCON DIAS DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Desta forma, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR as requeridas, de forma solidária, na devolução dos valores pagos e provados, quais sejam, 12 (doze) parcelas de R$ 203,78 (duzentos e três reais e setenta e oito centavos),com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). CONDENAR a requerida, de forma solidária, ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)”
.

Em sede recursal (ID 15369192), as recorrentes reiteram as preliminares de incompetência do juizado especial e ilegitimidade da CREDZ. No mérito, apenas relatam a ausência de danos morais.

Contrarrazões no ID 15369196.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las. E o faço, inicialmente, rejeitando a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

Em sequência, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da CREDZ, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.
Ressalto, inclusive, que a recorrente não atuou como mero meio de pagamento do serviço, eis que o crédito fora fornecido dentro do consultório odontológico, fazendo incidir o disposto no art. 54-F, II, do CDC.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do autor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

A meu ver, resta evidenciado o abalo moral sofrido pelo autor em virtude da falha na prestação de serviço pelos envolvidos, considerando que o tratamento de implante não foi realizado, causando-lhe angústia, aflição e insegurança suficientes a ofender os direitos de sua personalidade, sendo obrigado a contratar advogado e acionar o Poder Judiciário para resolver a quaestio.

Importante ressaltar, que não se pode limitar a ocorrência de dano moral à inscrição do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, pois o dano moral é subjetivo e não exato, sendo possível portanto, o reconhecimento do direito à indenização quando constatado defeito na prestação de serviço, especialmente quando é comprovado que a atitude da prestadora leva o consumidor a viver um grande sofrimento.

Nesse diapasão, restando demonstrado o dano pela efetivação da conduta antijurídica que atinge a honra e a intimidade da pessoa, cabe ao agente suportar as consequências de seu ato, indenizando a vítima. Nesse contexto, ponderadas as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), é adequado e razoável, atendendo às finalidades ressarcitória e punitiva, balizadas pelo princípio da proporcionalidade, sem proporcionar à vítima enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)